Tribunal: TCU
Processo: 041.802/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3958/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.802/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Maria Ferreira (XXX.196.059-XX); Eliane Vanz Gibellato (XXX.343.640-XX); Eliane de Fatima Matias (XXX.754.871-XX); Elieser Klaus (XXX.781.110-XX); Eliezer de Oliveira (XXX.819.671-XX); Elondir Jose Biazibetti (XXX.892.029-XX); Eric Clay Damazio Saldanha e Silva (XXX.790.491-XX); Erivaldo de Andrade (XXX.646.749-XX); Ernane Keiller Costa (XXX.591.426-XX); Evandro de Abreu Ricarte (XXX.279.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.